Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730454-18.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO SANGLARD DA FONSECA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE LIMA JUNIOR contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar n. 0704319-06.2021.8.07.0020, ajuizada por ANTONIO SANGLARD DA FONSECA em desfavor do agravante e terceiros não identificados. Em sede de juízo de admissibilidade do recurso, foi observado que o agravante não havia feito o recolhimento do preparo, de modo que foi proferido despacho intimando-o para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 29288833). Não obstante, o agravante postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, mas não fez nenhuma comprovação dessa necessidade (ID 29347608). Assim, esta Relatoria, com fundamento no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determinou a intimação do agravante para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 29423524). O prazo assinado para fins de comprovação da hipossuficiência financeira decorreu sem manifestação, conforme certidão exarada noID29688167. É o relatório. DECIDO. Consoante ressaltado no despacho exarado sob o ID 29423524, “embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, sequer instruiu o recurso com a declaração de hipossuficiência financeira ou apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares”. Nada obstante tenha sido regularmente intimado para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 29688167. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” [1] Na hipótese dos autos, embora o agravante afirme que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não comprovou tal circunstância, mesmo tendo sido facultada a apresentação de documentos em grau de recurso. Portanto, não estando demonstrada a hipossuficiência financeira afirmada, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Nessa senda, sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. No caso em apreço, o agravante havia interposto o recurso sem o devido recolhimento do preparo, de maneira que esta Relatoria o intimou para que realizasse o recolhimento em dobro (ID 29288833). Em resposta à intimação para recolhimento em dobro do preparo, o agravante limitou-se a requerer o deferimento da gratuidade da justiça. Em seguida, intimado para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 29688167. Assim, ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal, nem deferimento da justiça gratuita. Resta, portanto, caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. [1] JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021 às 13:21:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora